Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46506164, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores processuais de LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS (FALECIDO). No ID: 47565930, o DISTRITO FEDERAL afirmou que os interessados não apresentaram documentos que demonstrassem ter sido feito o inventário ou sobrepartilha dos valores de titularidade do espólio. Nova manifestação do SINDIRETA no ID: 47942897 Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, foram juntados os documentos dos sucessores, foi anexada a regular representação de sucessores em juízo pelos instrumentos de mandato e as quotas sucessórias informadas, no ID 46506165, como segue: LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS: certidão de óbito na fl pdf 1053, escritura pública declaratória de união estável na fl pdf 1054; SIMONE CARDOSO DE OLIVEIRA: procuração na fl pdf 1047 e RG na fl pdf 1056; WESLEY CARVALHO DOS SANTOS: procuração na fl pdf 1048 e RG nas fls pdf 1057-1058; EDUARDO DA COSTA DOS SANTOS: procuração na fl pdf 1049 e RG nas fls pdf 1059-1060; KALIL KERSEY OLIVEIRA DOS SANTOS: procuração na fl pdf 1050 e RG na fl pdf 1061; MARIA LUIZA DA COSTA SANTOS: procuração na fl pdf 1051, representada pela sua mãe ANGELA MARIA DA COSTA OLIVEIRA, RG da filha nas fls pdf 1062-1063 e RG da representante na fl pdf 1064; Quotas sucessórias no ID 46506164, fl pdf 1045: SIMONE CARDOSO OLIVEIRA CPF 001.661.871-86, de 60%; WESLEY CARVALHO DOS SANTOS, CPF 724.048.501-30, de 10%; EDUARDO DA COSTA DOS SANTOS, CPF 073.252.811-96, de 10%; KALIL KERSEY OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF 029.864.171-24, de 10% e MARIA LUIZA DA COSTA DOS SANTOS, CPF 073.252.971-90, de 10%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, admito SIMONE CARDOSO OLIVEIRA, WESLEY CARVALHO DOS SANTOS, EDUARDO DA COSTA DOS SANTOS, KALIL KERSEY OLIVEIRA DOS SANTOS e MARIA LUIZA DA COSTA DOS SANTOS à sucessão processual de LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS. Preclusa esta decisão, decidirei o pedido de cancelamento do PCT n. 0005376-05.2017.8.07.0000. I. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador